Tribunal: TJPA
Processo: 0011100-05.1993.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011100-67.1993.8.14.0301
APELANTE: LUIZ MENDES DA FONSECA, ANA MARIA GAMA DA FONSECA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE QUANTUM IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- No caso, o valor fixado se mostra suficiente a finalidade da norma, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

II- Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ MENDES DA FONSECA E ANA MARIA GAMA DA FONSECA,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
IMPUGNAÇÃO À DESAPROPRIAÇÃO,
ajuizada em face da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA
.

Historiando os fatos, os autores interpuseram impugnação à desapropriação ajuizada pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará a fim de discutir o valor da avaliação utilizada como parâmetro de fixação do valor atribuído ao imóvel objeto do Decreto Expropriatório nº 1.336/92.

O processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID 1189128), que julgou extinto o processo em razão da perda superveniente do objeto, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, em razão da perda superveniente do interesse processual (perda do objeto), julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, e 488, ambos do CPC/2015.

Custas e honorários advocatícios pelo Impugnado, estes fixados no montante de R$1.000,00 (hum mil reais), conforme art. 85, §§8° e 10°, do CPC. (...)”

Os autores interpuseram embargos de declaração (ID 1189129) pugnando pela majoração dos honorários advocatícios, os quais foram rejeitados, conforme sentença de ID 1189131.

Ainda inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1189132), aduzem que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é irrisório e não levou em consideração as normas do art. 85, §3º, II, do NCPC.

Aduzem que o valor arbitrado pelo Juízo de piso representa menos de 0,14% do valor da causa, o que torna a prática da advocacia sem sentido e sem relevância, desqualificando o profissional no exercício de suas funções.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados com base na avaliação do bem expropriado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1196295).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este se eximiu de exarar parecer ante a ausência de interesse público a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 1370836).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne do presente recurso gira em torno do pedido de majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do patrono dos impugnantes.

Sem razão o recorrente.

Cuida-se na origem de impugnação à desapropriação do imóvel de propriedade dos recorrentes, conforme decreto expropriatório nº 1336/92. Todavia, no ano de 1998, a Administração Pública publicou o Decreto nº 3022/98, que revogou parcialmente o decreto anterior, tornando-o sem efeito em relação ao imóvel de propriedade dos impugnantes/apelantes.

Ora, conforme se depreende dos autos, os impugnantes nunca chegaram a perder a propriedade do imóvel, além de terem procedido ao levantamento de 80% do valor depositado em Juízo pelo expropriante, o que deverá ser devolvido pelos recorrentes, devidamente atualizado.

Ademais, conforme se depreende do despacho exarado pelo Juízo
a quo
(ID 1189127 – Pág. 5), o processo ficou parado por mais de 16 (dezesseis) anos por inércia das partes, de 1996 até 2013, data do citado despacho.

Dessa forma, em que pese o processo datar de 1993, percebe-se que não houve muito impulso processual por parte do causídico, bem como a resolução do feito se deu em razão da perda do interesse da Administração Pública na desapropriação.

Assim, não merece prosperar as alegações do recorrente quanto ao suposto valor irrisório arbitrado a titulo de honorários.

Entendo que o valor fixado se mostra suficiente a finalidade da norma, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por essas razões, mantenho a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
..
de
..
de 201
9
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020